Tribunal: TCU
Processo: 040.174/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1102/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.174/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Costa do Nascimento (XXX.119.234-XX); Ana Maria Fontes Leite de Sa (XXX.314.404-XX); Cleide Fernandes Coan (XXX.941.652-XX); Helio Cabral Sant Ana (XXX.841.841-XX); Jane Teles Santos Coelho (XXX.197.955-XX); Kladson Ramos Cruz (XXX.067.244-XX); Santo Ezio Bazzo Junior (XXX.803.131-XX); Shirleide Doxa de Sousa Matias (XXX.451.833-XX); Tatiana Simões Pontes (XXX.013.874-XX); Welvys de Carvalho Araujo (XXX.574.685-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.